Tribunal: TJES
Processo: 5007490-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007490-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS
– PENHORA DE VALORES –
PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca dos pedidos de consultas aos sistemas judiciais para localização de bens do executado, tais como SNIPER, RENAJUD, dentre outros, observo que tais medidas já foram adotadas pelo juízo singular, conforme espelhos acostados aos autos de origem.

2.
É cediço que o sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade.

3.
Ainda que eventuais bens móveis do executado estejam gravados por alienação fiduciária,
“a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial.”
(TJDF; AGI 07251.32-46.2023.8.07.0000; 175.5850; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 03/10/2023).

4.
Entretanto, embora reconheça a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos, ressalto que, como bem consignado pelo juízo primevo, o ônus de apresentar os respectivos contratos é da parte exequente – ora agravante.

5.
Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO,
indeferiu os requerimentos formulados pelo
Parquet
.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que o ora agravado foi condenado em sede de ação por improbidade administrativa ante o não recolhimento dos Fundos Estaduais quando exercia a função de tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Guarapari.

Sustenta, nesse sentido, que
“
negar as diligências solicitadas pelo Agravante, não só é uma contradição fática - já que a ação foi iniciada após representação do Corregedor Geral da Justiça e refere-se à reparação do dano causado pelo recolhimento de fundos estaduais, dentre eles o Fundo Especial do Judiciário – como também é contrário ao entendimento jurisprudencial praticado nos tribunais nacionais”.

Aduz, outrossim, que a não utilização
“
das ferramentas a disposição da Justiça para execução de diligências que podem auxiliar no cumprimento do comando judicial torna inócua a sentença prolatada pelo próprio juízo a quo, beneficiando o devedor condenado pela prática de ato ímprobo em detrimento do próprio Poder Judiciário que não tem reparado o fundo estadual correspondente, além dos demais fundos estaduais lesados e a sociedade que não vê recolhida a multa aplicada na condenação.”

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, notadamente para que sejam deferias as seguintes medidas:
a)
A repetição programada da ordem de bloqueio “teimosinha” junto ao Sisbajud pelo prazo de 30 dias;
b)
Consulta para localização de bens imóveis registrados em nome do executado via SREI;
c)
Consulta ao Renajud dos veículos em nome do executado, oficiando as instituições financeiras no caso dos automóveis alienados fiduciariamente para que informem acerca da quitação dos contratos e, caso positivo, seja feita a penhora e leilão do bem; e
d)
Em caso de não quitação dos contratos de financiamento dos veículos, a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, determinando a constrição do bem junto ao Detran para bloqueio de venda/transferência de veículo.

Contrarrazões no id. 6070801 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo integral provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007490-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVAD
O:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO,
indeferiu os requerimentos formulados pelo
Parquet
.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que o ora agravado foi condenado em sede de ação por improbidade administrativa ante o não recolhimento dos Fundos Estaduais quando exercia a função de tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Guarapari.

Sustenta, nesse sentido, que
“
negar as diligências solicitadas pelo Agravante, não só é uma contradição fática - já que a ação foi iniciada após representação do Corregedor Geral da Justiça e refere-se à reparação do dano causado pelo recolhimento de fundos estaduais, dentre eles o Fundo Especial do Judiciário – como também é contrário ao entendimento jurisprudencial praticado nos tribunais nacionais”.

Aduz, outrossim, que a não utilização
“
das ferramentas a disposição da Justiça para execução de diligências que podem auxiliar no cumprimento do comando judicial torna inócua a sentença prolatada pelo próprio juízo a quo, beneficiando o devedor condenado pela prática de ato ímprobo em detrimento do próprio Poder Judiciário que não tem reparado o fundo estadual correspondente, além dos demais fundos estaduais lesados e a sociedade que não vê recolhida a multa aplicada na condenação.”

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, notadamente para que sejam deferias as seguintes medidas:
a)
A repetição programada da ordem de bloqueio “teimosinha” junto ao Sisbajud pelo prazo de 30 dias;
b)
Consulta para localização de bens imóveis registrados em nome do executado via SREI;
c)
Consulta ao Renajud dos veículos em nome do executado, oficiando as instituições financeiras no caso dos automóveis alienados fiduciariamente para que informem acerca da quitação dos contratos e, caso positivo, seja feita a penhora e leilão do bem; e
d)
Em caso de não quitação dos contratos de financiamento dos veículos, a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, determinando a constrição do bem junto ao Detran para bloqueio de venda/transferência de veículo.

Contrarrazões no id. 6070801 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo integral provimento do recurso.

Inicialmente, se mostra descabido o pedido deduzido em sede de contrarrazões de aplicação do efeito translativo para extinção da ação de origem.
A sustentar tal pretensão, o executado/agravado alega que o E. Pretório, no bojo do RE nº 808.202/RS, decidiu que
“[...] os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República".

Entretanto, conforme bem pontuado pelo membro do Ministério Público Estadual de 1º Grau, a ação de improbidade administrativa
“não tem nenhuma correlação com o recolhimento ou não do superávit extrajudicial por parte do agravado, mas única e exclusivamente em relação aos fundos estaduais FUNEPJ, FADEPES, FUNEMPL e FUNCAD, os quais não foram objeto de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal”.

Superada tal questão, pelo que denoto, o ora agravado fora condenado no bojo de ação por ato de improbidade administrativa ante o não recolhimento dos Fundos Estaduais, sendo assim a parte dispositiva da r. sentença:

"Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, em consequência, com fulcro nos arts. 9º, inc. XI, e 12, inc. I, da Lei nº 8.429/92, CONDENO o requerido ALBERSON RAMALHETE COUTINHO ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, que corresponde ao dano ocasionado, e ao ressarcimento integral do dano patrimonial aferido (R$ 1.627.862,81, correspondente à soma dos períodos de não recolhimento apurados e devidamente atualizados), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação supra. "

Com o trânsito em julgado, fora deflagrada a fase de cumprimento de sentença, postulando o exequente pelas seguintes medidas:

a) a intimação do executado, para que efetue o pagamento espontâneo do valor de de R$ 3.589.740,42 (três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 15 dias, conforme cálculo retro apresentado e planilha de atualização anexa (artigo 523 do CPC);

b) caso o executado não efetue espontaneamente o pagamento no prazo de 15 dias, seja acrescida multa ao montante da condenação (artigo 523. § 1º do CPC) sendo feita constrição dos bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD;

c) na hipótese de frustrada a penhora eletrônica, que seja feita pesquisa pelo sistema INFOJUD para localização de bens;

Embora intimado, o executado não se manifestou nos autos e tampouco realizou o pagamento do valor executado, determinando o juízo singular a constrição do valor pelo sistema SISBAJUD, sem prejuízo da posterior consulta aos demais sistemas eletrônicos para localização de bens.

Sendo infrutífera a tentativa de bloqueio pelo SISBAJUD, o Juízo singular indeferiu o bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD uma vez que
“
os veículos localizados em nome da parte executada encontram-se alienados fiduciariamente, o que impede a penhora do próprio bem para satisfação da execução, conforme pacífica posição sedimentada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

O Ministério Público Estadual, então, postulou pelas seguintes medidas:

1) A juntada do espelho de consulta ao INFOJUD e das 3 últimas Declarações de Imposto de Renda do executado;

2) A repetição programada da ordem de bloqueio “teimosinha” junto ao Sisbajud pelo prazo de 30 dias;

3) Consulta para localização de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper);

4) Consulta para localização de bens imóveis registrados em nome do executado via SREI;

5) Consulta ao Renajud dos veículos em nome do executado, oficiando as instituições financeiras no caso dos automóveis alienados fiduciariamente para que informem acerca da quitação dos contratos e, caso positivo, seja feita a penhora e leilão do bem;

6) Em caso de não quitação dos contratos de financiamento dos veículos, a penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, determinando a constrição do bem junto ao Detran para bloqueio de venda/transferência de veículo.

Em nova manifestação do juízo singular, fora indeferida a denominada “teimosinha”, uma vez que não demonstrada a alteração na situação financeira do executado. Essa é a decisão recorrida.

Inicialmente, acerca dos pedidos de consultas aos sistemas judiciais para localização de bens do executado, tais como SNIPER, RENAJUD, dentre outros, observo que tais medidas já foram adotadas pelo juízo singular, conforme espelhos acostados aos autos de origem.

Ademais,

a ilustre magistrada singular já salientou que
“
que já houve consulta ao sistema RENAJUD, conforme espelhos anexados nos id's. 26231131 e 26231140, sendo certo que a obtenção das informações relativas ao contrato de alienação fiduciária incumbe ao próprio exequente, e não ao juízo.”

Nesse sentido, é cediço que o sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade.

Entretanto, penso que ainda que eventuais bens móveis do executado estejam gravados por alienação fiduciária,
“
a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial.”
(TJDF; AGI 07251.32-46.2023.8.07.0000; 175.5850; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 03/10/2023).

A corroborar a possibilidade de penhora, cito os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora. Veículo alienado fiduciariamente. Possibilidade de a constrição recair, tão somente, sobre os direitos da parte devedora sobre tal bem.
Art. 835, XII, do CPC
. Direitos que só serão auferidos com a extinção da dívida. Doutrina. Precedentes. Corolário lógico da impossibilidade de penhora do veículo em virtude da alienação fiduciária é o afastamento do bloqueio promovido por intermédio do sistema Renajud. Se a executada não é a proprietária do automóvel, a exequente não pode penhorá-lo e, via de consequência, não há que se falar em quaisquer medidas constritivas sobre ele. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2107280-93.2023.8.26.0000; Ac. 16996749; São Sebastião; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 27/07/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2291)

Entretanto, embora reconheça a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos, ressalto que, como bem consignado pelo juízo primevo,
o ônus de apresentar os respectivos contratos é da parte exequente – ora agravante
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA DE BENS. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. 1. J
á tendo se socorrido, a parte exequente, dos sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo para fins de localização de bens passíveis de penhora (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), demais diligências nesse sentido é ônus que lhe incumbe, não sendo cabível a transferência de tal responsabilidade ao Poder Judiciário.
2.
Autorizado por decisão judicial que o próprio credor diligencie diretamente perante à instituição financeira para obter informações sobre contrato de alienação fiduciária referente a bem que pretende seja penhorado, o fato de tais informações estarem abarcadas por sigilo não constitui óbice ao seu acesso.
(TRF 4ª R.; AG 5049073-32.2022.4.04.0000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. José Luis Luvizetto Terra; Julg. 31/01/2023; Publ. PJe 01/02/2023)

Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução. Cito, a corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Salto de Pirapora. P
edido de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud por meio da funcionalidade chamada Teimosinha.
Indeferimento. Não cabimento. Interposição de recurso agravo de instrumento.
Possibilidade da penhora

de ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade teimosinha. Incidência dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo e do artigo 854 do CPC.
Precedentes desta C. Corte em demandas congêneres. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2282352-65.2021.8.26.0000; Ac. 15495087; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 17/03/2022; DJESP 22/03/2022; Pág. 2601)

_______

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO.
PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA)
PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora

dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução

que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 3250)

______

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas, assim como a penhora

de faturamento e intimação dos representantes legais. Pedido de penhora

online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução. Recurso provido.
(TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022; Pág. 1736)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.